Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-85.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEVELLIN GALTER CUSTODIO - CPF: 387.445.848-22 (RECORRENTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida HEVELLIN GALTER CUSTODIO postula pela indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela Recorrente.

2. Nos autos, restou comprovado que o veículo conduzido pela Recorrida pertence a terceiros, o qual foi danificado em colisão com semovente em estrada administrada pela Recorrente.

3. No caso, a Recorrida não comprova ter realizado o pagamento para o conserto do veículo que se encontra em nome de terceiros, portanto, não é parte legitima para propor ação indenizatória, ante a ausência de comprovação de prejuízo.

4. Entendo que a parte legitima para propor a presente demanda é o proprietário do veículo ou caso a Recorrida tivesse realizado com o pagamento do conserto ou comprovado a propriedade do veículo.

5. Dessa forma, entendo que a Recorrida não detém legitimidade para propor a presente ação, em que pese fosse a condutora do veículo no momento do acidente.

6. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida HEVELLIN GALTER CUSTODIO postula pela indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 31.109,62 (trinta e um mil, cento e nove reais e sessenta e dois centavos).

O Recorrente
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos Juizados Especiais e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Nos autos, a Recorrida não comprova a propriedade do veículo conduzido por ela no momento do acidente.

Ainda que a Recorrida tenha se envolvido diretamente no acidente, sabe-se que os danos materiais dependem de comprovação, bem como de que a Recorrida tenha realizado o conserto do veículo danificado.

Ocorre que, no caso, a Recorrida apresentou documento do veículo em nome de terceiros e orçamentos para o conserto, sem que efetivamente tenha realizado o pagamento.

Dessa forma, é forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo, eis que cabe ao proprietário reivindicar os danos materiais pelos prejuízos suportados.

Outrossim, caso a sentença seja mantida, poderá a Recorrida não proceder com o conserto do veículo e a proprietária reivindicar nova indenização em desfavor da Recorrente.

Logo, caberia a parte Recorrida ter comprovado o pagamento para o conserto do veículo ou ter demonstrado a sua propriedade, contudo, não o fez, motivo pelo o qual entendo pela sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade ativa da Recorrida HEVELLIN GALTER CUSTODIO, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021